Tribunal: STF
Processo: RHC 129998
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Sexta Vara Criminal da Comarca da Capital/SP, no processo nº 0093092-67.2009.8.26.0050, condenou o recorrente a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 264 dias-multa, ante o cometimento do crime versado no artigo 171, cabeça (estelionato), na forma do 71 (continuidade delitiva), do Código Penal. 
    A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, redimensionando a sanção para 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 46 dias-multa. Fixou a pena-base em 4 anos de reclusão, observado o piso de 1 e o teto de 5 anos previstos para o tipo. Ressaltou desfavoráveis as consequências, tendo em vista o prejuízo causado – cerca de R$ 300.000,00 – e os contornos do crime, no que falsificadas sentença e diversas guias de depósito, para induzir vítima a erro e mantê-la nessa condição. Observou, no percentual de 1/6, a agravante alusiva ao abuso de confiança – artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal. Destacou não haver situação a revelar continuidade delitiva, afastando o aumento respectivo.
    O recorrente sustenta a insubsistência dos fundamentos por meio dos quais estabelecida a pena-base acima do mínimo legal. Diz veiculados dados inerentes ao crime, a configurar dupla punição.
    Requer, no campo precário e efêmero, a definição da pena-base no mínimo previsto para o tipo. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O Tribunal fixou a pena-base em 4 anos, considerado o piso de 1 e o teto de 5 anos. Assentou negativas as circunstâncias judiciais, reportando-se às consequências, ante o prejuízo causado – cerca de R$ 300.000,00 –, e aos contornos do crime – no que falsificadas sentença e várias guias de depósito, visando induzir a vítima a erro e mantê-la nessa situação. Os critérios do artigo 59 do Código Penal mostraram-se desfavoráveis, ausente sobreposição. Para o tipo, são previstas penas mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre a partir dos dados específicos da prática delitiva.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator